Tribunal: TJSP
Processo: 1024282-29.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: , cuja revisão do mérito não é admissível na espécie recursal eleita – V. Acórdão integrado – Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1024282-29.2022.8.26.0224; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de omissão do V. Acórdão quanto à (in)existência de responsabilidade solidária no pagamento da indenização por dano moral e de erro material na fixação do termo inicial de incidência dos juros moratórios – Reconhecimento da omissão – Integração do V. Acórdão embargado para fazer constar que existe responsabilidade solidária na espécie – Artigo 7o, parágrafo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontamento de omissão do V. Acórdão quanto à (in)existência de responsabilidade solidária no pagamento da indenização por dano moral e de erro material na fixação do termo inicial de incidência dos juros moratórios – Reconhecimento da omissão – Integração do V. Acórdão embargado para fazer constar que existe responsabilidade solidária na espécie – Artigo 7o, parágrafo único, do CDC e teoria do risco-proveito – Erro material rejeitado – Termo inicial fixado com base no entendimento do C. Órgão Julgador, cuja revisão do mérito não é admissível na espécie recursal eleita – V. Acórdão integrado – Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS.